Tribunal: CARF
Processo: 10925.720161/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 175.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar que errou ao preencher a Declaração de Compensação - Per/DComp e se equivocou ao indicar a natureza do crédito como sendo Pagamento Indevido ou a Maior, ao invés de indicar tratar-se de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ..

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720161/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.013 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
CENAEEL - CENTRAL NACIONAL DE ENERGIA EOLICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 175.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar que
errou ao preencher a Declaração de Compensação - Per/DComp e se equivocou
ao indicar a natureza do crédito como sendo “Pagamento Indevido ou a
Maior”, ao invés de indicar tratar-se de crédito oriundo de “Saldo Negativo de
IRPJ”..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito
pleiteado determinando o retorno dos autos à Unidade de origem para que seja analisado o
mérito do pedido quanto à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972).
Destaque-se que a Unidade de Origem entender necessário, poderá intimar a Recorrente para
apresentar provas documentais complementares.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720161/2013-78
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
105.880, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, em 02 de abril de 2020, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se das Declarações de Compensação – PER/DCOMP a seguir relacionadas, por
meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-se
de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2007, apurado
com base no regime de lucro presumido, no valor original de R$ 57.492,55:

Por meio do despacho decisório de fls. 171 a 178, o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas, sob o fundamento de que na
DIPJ do período, foi apurado imposto de renda a pagar de R$ 96.579,18 no 4o
trimestre/2007, e não saldo negativo.
Confira-se os principais trechos do despacho decisório:
(...)
Analisando a Declaração de Informações Econômico Fiscais (DIPJ)
correspondente ao exercício financeiro de 2008, relativa ao 4o trimestre de
2007, consta que a contribuinte apurou imposto a pagar da ordem de R$
96.579,18, inexistindo, portanto o reclamado saldo negativo objeto da presente
demanda, consoante pode-se observar pelo contido na ficha “14A – Apuração
do Imposto de Renda sobre o lucro Presumido”, colada abaixo:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

Os registros da DCTF relativa ao período em questão, também apontam a
existência de imposto a pagar, não deixando margem a dúvidas de que a
contribuinte apurou em sua escrita fiscal, imposto a pagar ao revés de saldo
negativo de imposto a restituir.
Na indigitada Declaração de compensação eletrônica a contribuinte informou
que o saldo negativo em questão teria origem em rendimentos de aplicações
financeiras –Fundo de Investimento em ações, efetuadas junto à fonte pagadora
04.959.392/0001-71 (Geração ADM de Rec.SC Ltda), face a retenção do
imposto de renda da ordem de R$ 57.492,55 (código de receita: 6813)

No entanto, em consulta a DIRF consta à interessada como beneficiária em
relação à fonte pagadora retro mencionada, havendo sofrido a retenção sobre o
montante de R$ 73.955,29, face ao auferimento da receita financeira da ordem de
R$ 493.108,73. No entanto, verifica-se que a contribuinte se apropriou deste
imposto de renda retido (73.955,29 + 3.429,29= 77.384,58), compensando o com
o valor do imposto devido, tendo resultado, no entanto, saldo a pagar
relativamente ao 4o trimestre de 2007, na importância de R$ 96.579,18, que foi
quitado em três cotas de R$ 32.193,06, nos respectivos vencimentos, sendo: (21)
Imposto apurado lucro Presumido aliq. 15% - R$ 107.978,26 + (22) Adicional
R$ 65.985,50 - (24) Deduções Imposto Retido na fonte R$ 77.384,58 = (29)
Imposto a pagar de R$ 96.579,18 – Vide registros da DIPJ, ficha 14 – 4o
trimestre/2007 – segunda tela anterior.
(...)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

Entretanto, pelos documentos apresentados, principalmente pela planilha
denominada “Intimação CENAEEL.xlsx”, pode-se deduzir, uma vez que a
contribuinte não efetuou nenhum esclarecimento de “como apurou o saldo
negativo requerido, quando na verdade apurou imposto a pagar”, que o valor
pretendido de R$ 57.492,55, teria advindo da seguinte operação: imposto devido
anterior (R$ 96.579,18), menos novo imposto apurado (R$ 39.086,63). Observe-
se:

Não se sabe porque o imposto devido (apurado) e pago de R$ 96.579,18 poderia
passar para R$ 39.086,63, uma vez que a contribuinte, até apresente data,
nenhuma informação produziu a este respeito, inobstante tivesse sido
regularmente intimada para tanto. Não se tem a menor idéia, todavia, se a
contribuinte efetivamente não auferiu parte das receitas tributadas ou deixou de
compensar o imposto retido sobre receitas tributadas, deverá efetuar retificação
da indigitada DIPJ, adequando a tributação dos valores pertinentes, podendo,
após, efetuar a compensação do imposto de renda retido na fonte de que possua
os devidos comprovantes (artigo 55 da Lei no 7.450/85, consolidado no artigo
943 do vigente Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999). Eventual
ocorrência de pagamento a maior ou indevido poderá ser buscado mediante
PER/DCOMP eletrônico, na forma da legislação de regência.
Em síntese, restou comprovada e demonstrada a inexistência do pretendido Saldo
negativo do Imposto de renda relativo ao 4o trimestre de 2007.
2.2.1. Do Crédito Apurado
Em decorrência da analise efetuada não restou comprovada a ocorrência de saldo
negativo do imposto de renda passível de restituição ou compensação.
Decisão No uso da competência atribuída INDEFIRO a CENAEEL –
CENTRAL NACIONAL DE ENERGIA EÓLICA S/A, o direito creditório
contra a Fazenda Nacional, em face de inexistência de crédito e em consequência
deixo de homologar as compensações requeridas.
Cientificada do despacho decisório em 09/04/2013 (AR às fls. 179), a interessada
ingressou em 09/05/2013 (vide envelope de postagem à fls. 262) com a manifestação de
inconformidade de fls. 196 a 202, acompanhada dos documentos de fls. 203 a 262, onde
alega, em síntese, o disposto a seguir:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

(...)
06. O importe de R$ 57.492,55, indicado na linha "Valor do Saldo Negativo", da
PER/DCOMP 3.3, era decorrente da diferença entre o valor do Imposto de
Renda apurado e aquele recolhido pela Impugnante no ano de 2007.
07. Ocorre que a DIPJ, do ano calendário de 2007, por um lapso, apresentou
Imposto de Renda a Pagar no valor de R$ 96.579,18 (linha 29 da ficha 14 A - 4o
trimestre - doc. 07), enquanto o correto seria de R$ 44.392,40.
08. Além disso, a DIPJ, do ano calendário de 2007 apresentou na linha 24 -
"Imposto de Renda Retido na Fonte" - constante da Ficha 14 A - Apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, do 4o Trimestre, a quantia de R$
77.384,58, enquanto o correto seria apontar o importe de R$ 113.464,61.
09. Se não bastasse isso, a linha 26 - "Imposto de Renda Retido na Fonte por
Órgãos, Autarquias e Fundos Federais" - constante da Ficha 14 A - Apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, do 4o Trimestre, apresentava saldo
R$ 0,00, contudo o valor retido era de R$ 16.106,75. Desta forma, apenas no
quarto trimestre do ano calendário de 2007, a Impugnante teve uma retenção de
Imposto de Renda no importe de R$ 129.571,36 (R$ 113.464,61 + 16.106,75).
10. Considerando, que o imposto recolhido pela Impugnante, referente ao ano
de 2007, totalizou o importe de R$ 96.579,18, conforme atestam os inclusos
comprovantes de arrecadação (docs. 08 a 10), a mesma faz jus à restituição de
R$ 52.186,78 (R$ 96.579,18 - R$ 44.392,40).
11. Para sanar as mencionadas incongruências apresentadas pela DIPJ relativa ao
ano calendário de 2007, a Impugnante, em 09 de maio de 2013, retificou a
citada declaração, conforme se comprova da inclusa cópia da Declaração
Retificadora (doc. 11).
12. Ante o exposto, resta nítido que a Impugnante deixou de compensar parte
do imposto retido sobre receitas tributadas, o que resultou num recolhimento de
imposto maior do que o realmente devido.
13. Em virtude de tal fato, a Impugnante retificou a DIPJ relativa ao ano
calendário de 2007, sendo legítimo o direito de se restituir e compensar os
valores pagos a maior, a saber: R$ 52.186,78.
14. Para não haver dúvidas acerca da legitimidade do pedido da Impugnante,
seguem inclusos os Informes de Rendimentos do ano de 2007 (docs. 12 a 15),
cujos extratos comprovam que as retenções efetivadas pelas fontes pagadoras
totalizam o importe de R$ 444.288,74, conforme tabela abaixo:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

15. É importante frisar que parte do saldo decorrente do Imposto de Renda
Retido na Fonte foi compensado no decorrer do ano de 2007, todavia as
retenções ocorridas no quarto trimestre do ano calendário de 2007 (R$
129.571,36)não haviam sido refletidas na DIPJ original.
16. A própria decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joaçaba/SC
reconheceu que na hipótese do contribuinte não ter compensado o imposto retido
sobre receitas tributadas, deveria efetuar a retificação da DIPJ de 2007,
adequando a tributação dos valores pertinentes.
17. Atendendo o entendimento constante da referida decisão, a Impugnante
retificou a DIPJ relativa ao ano calendário de 2007, bem como demonstrou o
recolhimento a maior da quantia de R$ 52.186,78.
18. Neste contexto, a Impugnante faz jus à restituição do valor de R$
52.186,78, devendo ser homologadas as compensações requeridas.
VI. DAS PROVAS
21. Para comprovar o alegado, a Impugnante pretende produzir todas as provas
em Direito admitidas, em especial ajuntada de novos documentos, realização de
perícia contábil e tudo mais que for pertinente para demonstrar a veracidade das
suas afirmações.
VII. DO PEDIDO
22. Diante dos argumentos acima aludidos, não há dúvidas que o r. despacho
decisório n°. 256-DRF/JOA deve ser reformado, uma vez que a Impugnante
demonstrou a subsistência e procedência do seu pleito.
23. Portanto, a Impugnante aguarda que a presente Manifestação de
Inconformidade seja integralmente acolhida, para fins de reconhecer o direito de
restituição do valor de R$ 52.186,78 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e seis
reais e setenta e oito centavos),bem como as compensações requeridas sejam
homologadas”.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente para
manter o despacho decisório nos termos em que emitido, e não homologar a compensação sob
litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido ao final do
período de apuração. Caso o valor das retenções na fonte devidamente comprovadas
seja inferior ao montante do imposto devido, não há apuração de saldo negativo de
IRPJ.
ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE PEDIR. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. INOVAÇÃO.
A alteração da origem do direto creditório, de Saldo Negativo de IRPJ para Pagamento
Indevido ou a Maior, apresentada na fase litigiosa, encerra verdadeira inovação,
configurando-se em nova solicitação da contribuinte, não passível de apreciação
originária pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
destacando que:

“(...)
II. DA NECESSIDADE DE SE REFORMAR A DECISÃO DE FLS. 265/273 SOB
PENA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL, DA
INFORMALIDADE E DA FUNGIBILIDADE
11. Da leitura do acórdão de fls. 265/273, observa-se, numa breve síntese, que os dignos
julgadores da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta
pela Recorrente por entenderem que a alteração da origem do direto creditório, de
Saldo Negativo de IRPJ para Pagamento Indevido ou a Maior, apresentada na fase
litigiosa, encerra verdadeira inovação, configurando-se em nova solicitação da
Contribuinte, o que não seria possível de apreciação originária pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, pois equivaleria à supressão de instância
administrativa competente.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

12. Data maxima venia, o entendimento proferido pelos ilustres julgadores da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP merece
ser reformado, uma vez que os princípios da verdade material, da informalidade e da
fungibilidade não foram observados.
13. Com efeito, em prestígio aos princípios acima citados, o direito de crédito da
Recorrente deve ser reconhecido, tendo em vista que, no mérito, assiste razão à
Contribuinte quanto à existência de créditos, mesmo que não da espécie originalmente
pleiteada. (...)
15. Os nobres julgadores da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
deveriam analisar os documentos constantes dos autos que comprovam a veracidade dos
fatos narrados pela Recorrente, devendo a verdade material prevalecer como
fundamento de decidir em todos os processos, sejam administrativos ou judiciais.
16. É importante esclarecer que a aferição da existência do crédito, é de simples
comprovação, bastando examinar a farta documentação constante dos autos.
17. Para facilitar a visualização, demonstramos abaixo, a existência do crédito a ser
restituído:

18. Sobre o trecho final do acórdão de fls. 265/273, cujo teor afirma que os 03 (três)
Darfs recolhidos, no valor principal de R$ 32.193,06 cada um, encontram-se alocados
ao débito de IRPJ apurado no 4o trimestre/2007, e que não haveria saldo disponível para
as compensações/restituições pleiteadas, é fundamental esclarecer que não assiste
razão aos ínclitos julgadores de primeira instância administrativa, tendo em vista
que após a retificação da DIPJ 2008 – Ano-Calendário 2007, e a consequente
alteração do saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 77.334,58 (fls. 232) para
R$ 129.571,36 (fls. 248), a linha “29”, da Ficha 14 A (Imposto de Renda a Pagar),
perfez o valor de R$ 44.392,40.
19. Sendo assim, considerando a informação das 03 (três) guias DARF ́s recolhidas,
com o valor principal de R$ 32.193,06 cada uma, totalizando a quantia de R$
96.579,18, constante do sistema da Receita Federal do Brasil, como “Documento de
Arrecadação-Consulta-Pagos” (fls. 272 e 273), depreende-se, sem qualquer dúvida, que
há um saldo de Imposto de Renda a compensar de R$ 52.186,78.
20. A jurisprudência do CARF é pacífica em aceitar a possibilidade de demonstração da
efetividade do crédito posteriormente à decisão que analisou o crédito, conforme
podemos observar das decisões abaixo transcritas: (...)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

21. Se não bastasse o dever de ofício de buscar a verdade material, o processo
administrativo também é regido pelo princípio do informalismo procedimental. Nas
palavras de José dos Santos Carvalho Filho (in “Manual de Direito Administrativo”, 26a
edição, São Paulo, Editora Atlas, página 980): “(...) o princípio do informalismo
procedimental significa que, no silêncio da lei ou de ato regulamentares, não há para o
administrador a obrigação de adotar excessivo rigor na tramitação dos processos
administrativos, tal como ocorre, por exemplo, nos processos judiciais. Ao
administrador caberá seguir um procedimento que seja adequado ao objeto específico
a que se destinar o processo (...)”.(...)
23. À vista do exposto e em atenção ao princípio da informalidade e da fungibilidade,
que rege o processo administrativo fiscal, constatando-se que, no mérito, assiste razão à
Recorrente quanto à existência de créditos, mesmo que não da espécie originalmente
pleiteada, é indubitável que deve ser reconhecido o direito de crédito da Contribuinte,
não em relação ao saldo negativo de IRPJ, mas sim em razão da existência de
pagamento a maior. (...)
25. Para não haver dúvidas acerca da legitimidade do pedido da Recorrente, é
importante destacar os Informes de Rendimentos do ano de 2007 (fls. 256 a 261), cujos
extratos comprovam que as retenções efetivadas pelas fontes pagadoras totalizam o
importe de R$ 444.288,74, conforme tabela abaixo:

26. É necessário frisar que parte do saldo decorrente do Imposto de Renda Retido na
Fonte foi compensado no decorrer do ano de 2007, todavia as retenções ocorridas no
quarto trimestre do ano calendário de 2007 (R$ 129.571,36) não haviam sido refletidas
na DIPJ original.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

III.
DO
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO,
DO
DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
DAS COMPENSAÇÕES
27. Ante o exposto, a Recorrente aguarda que seja dado integral provimento ao
recurso, em obediência aos Princípios da Verdade Material, Informalidade e da
Fungibilidade, a fim de:
a) Reconhecer, em atenção ao princípio da informalidade e da fungibilidade, o direito de
crédito da Recorrente, relativo ao pagamento a maior de IRPJ do exercício 2018, ano-
calendário 2017, no valor original de R$ 52.186,78 (cinquenta e dois mil, cento e
oitenta e seis reais e setenta e oito centavos);
b) Deferir os pedidos de restituição;
c) Homologar as compensações efetivadas pela Recorrente.
28. Subsidiariamente, pugna-se pela conversão do julgamento em diligência, de modo
que a Autoridade Fiscal confirme a existência, a suficiência e a disponibilidade do
crédito objeto da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se das Declarações de Compensação – PER/DCOMP,
por meio das quais a Recorrente pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-se de
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2007, apurado com base
no regime de lucro presumido, no valor original de R$ 57.492,55. Porém, a compensação não foi
homologada.
Na decisão recorrida constou que o motivo da não homologação da compensação
deu-se porque houve alteração da origem do direto creditório, de Saldo Negativo de IRPJ para
Pagamento Indevido ou a Maior, apresentada na fase litigiosa, o que encerra verdadeira
inovação, configurando-se em nova solicitação da contribuinte, não passível de apreciação
originária pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

Ocorre que a Recorrente explicou que na ocasião da apresentação do
PER/DCOMP, em abril de 2008, houve um lapso no preenchimento dos dados inseridos no
programa, uma vez que os pedidos de restituição eram decorrentes de pagamento indevido e não
de saldo negativo de IRPJ, como foi originalmente solicitado. Também, esclareceu fazer jus à
restituição do valor de R$ 52.186,78 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e
oito centavos), ao invés do importe de R$ 57.492,55 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e
noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que os desencontros de valores foram
decorrentes de um equívoco no cálculo das quantias pagas indevidamente.
Analisando a questão, entendo assistir, pelo menos em parte, à Recorrente, afinal,
que o princípio da verdade material deve prevalecer, mormente, com a demonstração do alegado
erro no preenchimento da declaração de compensação. Trata-se, portanto, de erro formal que, na
linha da jurisprudência desse E. Conselho, deve ser flexibilizado ante à necessidade de busca
pela verdade material, princípio este que norteia o contencioso administrativo.
Deve-se ressaltar que a verdade material deve ser um instrumento que assegure o
exercício da ampla defesa, cabendo à autoridade administrativa evitar que implique em prejuízo
à defesa do contribuinte. Neste contexto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso
voluntário, é possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito como se fosse saldo
negativo, conforme determina a Súmula CARF no 175:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Consolidou-se, assim, o posicionamento favorável à possibilidade de correções
desse tipo de inexatidão no curso do processo administrativo, razão pela qual necessário se torna
o retorno dos autos. Ademais, com a matéria sumulada, outro não seria o entendimento da
Câmara Superior de Julgamento, senão veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE ERRO SOBRE A ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO. DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ PARA SALDO NEGATIVO DE IRPJ APURADO
AO FINAL DO RESPECTIVO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 175. A jurisprudência desta 1a Turma se consolidou no sentido de que é possível,
no âmbito do processo administrativo, retificar-se erro na informação prestada na
DCOMP sobre a origem do direito creditório, de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ para saldo negativo de IRPJ apurado ao final do mesmo ano-
calendário, tanto que foi editada a Súmula CARF 175. (Acórdão no 9101-005.899 -
CSRF / 1a Turma, Relatora: Andréa Duek Simantob, Data da Sessão: 03 de dezembro de
2021)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

Inclusive, neste preciso sentido, está Turma de Julgamento, embora sob outra
composição, também assim já decidiu:
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 175. É possível a análise de
indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não
homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação DCOMP e
informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele
saldo negativo. (Acórdão no 1003-002.832, Relatora: Carmen Ferreira Saraiva, Data da
Sessão: 09 de fevereiro de 2022)
Portanto, não obstante a Recorrente tenha cometido um erro ao indicar o tipo de
crédito no PER/DCOMP, em homenagem ao princípio da verdade material, deve ser reconhecida
a aplicação de direito superveniente decorrente da Súmula CARF no 175.
Neste contexto, os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisada a origem e a procedência do crédito. Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado
ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a
Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de tais documentos.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Há que se
ressaltar que não se trata de emissão de um novo Despacho Decisório, mas complementação do
anterior, já que tinha sido emitido eletronicamente com base na informação equivocada prestada
pela própria Recorrente. Além do mais, a exigência dos débitos não homologados estava e
continua suspensa até decisão final do processo administrativo, nos termos do inciso III do art.
151 do CTN.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720161/2013-78

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito pleiteado determinando
o retorno dos autos à Unidade de origem para que seja analisado o mérito do pedido quanto à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito
processual ser retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972). Destaque-se que a Unidade de
Origem entender necessário, poderá intimar a Recorrente para apresentar provas documentais
complementares.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 310
DF CARF MF
Original